Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-11.2020.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-11.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERONICA PIEDADE DOS SANTOS SILVA - CPF: 947.527.611-49 (APELANTE), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), VERONICA PIEDADE DOS SANTOS SILVA - CPF: 947.527.611-49 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDENCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTO VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO –
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP –
TEMA 1.076

– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, segundo
o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Deve a apreciação equitativa servir de parâmetro para fixação dos honorários advocatícios não apenas quando o valor da causa for aviltante, mas também em hipótese na qual este for muito elevado, de modo configurar uma violação aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese, considerando não se tratar de causa de valor muito elevado, cujo proveito econômico obtido (declaração de inexistência de débito) guarda correlação direta com tal valor, mostra-se inadequada a fixação dos honorários por equidade, impondo-se o seu arbitramento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Omni Financeira S/A

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
Verônica Piedade dos Santos
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para
declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao débito inserido no SPC em 12/09/2019, no valor de R$ 136.274,11 (cento e trinta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos).

Ao final, condenou ambas as litigantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença merece reforma no tocante aos honorários, eis que
foram arbitrados com fundamento no valor atualizado da causa, quando na verdade deveriam obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ressalta que a causa não apresenta elevada dificuldade técnica, de modo que não há falar em fixação de honorários em elevada monta.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 142650885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai
do caderno processual que a Apelada ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face da Apelante, sob a alegação de que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece, fruto de financiamento que não contratou.

Após a instrução do feito, o Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para
declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente débito inserido no SPC em 12/09/2019, no valor de R$ 136.274,11 (cento e trinta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos).

Ao final, condenou ambas as litigantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformada,
a Apelante alega que a sentença merece reforma no tocante aos honorários, eis que
foram arbitrados com fundamento no valor atualizado da causa, quando na verdade deveriam obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Em que pese às razões recursais, tem-se que o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, eis que o Julgador adotou corretamente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.o 1.076) e arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais
conforme
previsto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Na espécie, considerando que
não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser realizada com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento), por considerar suficiente a remunerar condignamente os procuradores da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTO VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". 2. Deve a apreciação equitativa servir de parâmetro para fixação dos honorários advocatícios não apenas quando o valor da causa for aviltante, mas também em hipótese na qual este for muito elevado, de modo configurar uma violação aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Considerando não se tratar de causa de valor muito elevado, cujo proveito econômico obtido (declaração de inexistência de débito) guarda correlação direta com tal valor, mostra-se inadequada a fixação dos honorários por equidade, impondo-se o seu arbitramento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (TJMG - AC: 10000220315055001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM R$2.000,00. RECURSO DA RÉ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS, PARA QUE INCIDAM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. AÇÃO QUE NÃO TEVE CONDENAÇÃO NEM PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA, NESSA HIPÓTESE, QUE DEVE ORIENTAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE A ADMITIR A INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO DA EQUIDADE, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE SUBSIDIÁRIO ( CPC, ART. 85, § 8o). CAUSA SINGELA, DE CURTA DURAÇÃO (3 MESES) E COM INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PROCURADOR DA RÉ. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA, JÁ SOPESADA A ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - APL: 50686775020218240023, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 21/07/2022, Quarta Câmara de Direito Civil).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HIPÓTESE QUE FAZ INCIDIR HONORÁRIOS DE ADVOGADO SOBRE VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, SEGUNDA FIGURA, DA LEI 9.099/95. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJPR - ED: 00023479720208160029 Colombo 0002347-97.2020.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Dessa forma, considerando não se tratar de causa de valor muito elevado, cujo proveito econômico obtido (declaração de inexistência de débito) guarda correlação direta com tal valor, mostra-se inadequada a fixação dos honorários por equidade, impondo-se o seu arbitramento nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença objurgada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC, a serem pagos pela Recorrente ao causídico da Recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022